Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006595-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.982.675/0001-22 (EMBARGANTE), CLAUDENIR SERGIO DOS SANTOS - CPF: 004.730.409-05 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), JONATAN LUCAS DA SILVA - CPF: 081.899.729-01 (ADVOGADO), PATRICIA MARA ANSCHAU - CPF: 026.583.319-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Expansão Fomento Mercantil Ltda. contra acórdão que manteve os efeitos de tutela de urgência deferida nos autos de embargos de terceiro, sustentando existência de contradição e omissão quanto à ausência de requisitos do art. 300 do CPC e a suposta simulação na alienação de veículo objeto da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a justificar a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso apenas veicula pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à revaloração da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a manutenção da tutela de urgência com base na cognição sumária e ausência de prova inequívoca da má-fé do agravado ou de simulação no negócio jurídico.

5. A controvérsia acerca da validade da transação e da propriedade do bem deve ser dirimida pelo juízo de origem, mediante produção de provas, e não nesta instância, especialmente por meio de embargos de declaração.

6. Não houve omissão quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, os quais foram implicitamente analisados no fundamento que reconheceu a plausibilidade do direito do recorrido.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e TRFs reconhece a inadmissibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando os fundamentos utilizados foram suficientes à solução da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPANSÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de embargos de terceiro n.º 1033064-58.2024.8.11.0002, ajuizada por Claudenir Sérgio dos Santos, na qual foi concedida parcialmente tutela de urgência para suspender os atos executórios incidentes sobre o veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placa QCJ9B68, ano 2020/2020, objeto de penhora na ação de execução movida pela embargante contra a executada Patrícia Mara Anschau, mantendo-se a posse do bem com o embargante, vedando-se sua alienação ou transferência a terceiros.

No julgamento colegiado, esta Câmara entendeu, em sede de cognição sumária, pela manutenção da tutela de urgência, ao fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a má-fé do embargado na aquisição do bem móvel, prevalecendo, assim, a presunção legal de boa-fé, conforme preceitua o art. 1.201 do Código Civil.

A embargante, entretanto, sustenta que o acórdão incorreu em
contradição e omissão
, ao reconhecer a relevância dos argumentos deduzidos no agravo e, ao mesmo tempo, manter a validade do contrato de compra e venda, sem analisar detidamente provas documentais e fatos que demonstrariam a nulidade do negócio jurídico por se tratar de venda a non domino, simulação e inexistência de efetivo pagamento.

Afirma, ainda, que a decisão colegiada teria deixado de enfrentar fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada, em afronta ao disposto no art. 489, §1.º, IV, do CPC.

Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual alteração do julgado ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões e contradições identificadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por EXPANSÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, os aclaratórios não merecem acolhimento.

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara teria incorrido em contradição e omissão, ao manter os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos de embargos de terceiro, apesar de, segundo alega, terem sido apresentados elementos que revelariam, simulação na transação de compra e venda do veículo, ausência de propriedade da vendedora à época da suposta alienação, bem como falta de comprovação dos pagamentos,

existência de procuração anterior outorgada a terceiro; e incongruências entre datas e documentos.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial quanto à probabilidade do direito, o que caracterizaria omissão relevante.

Todavia, com o devido respeito, as alegações formuladas pela embargante extrapolam por completo a finalidade e o alcance dos embargos de declaração, que têm função meramente integrativa e se destinam, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade, existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento, expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Existindo erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para sanar o vício tão somente nesta parcela, afastando as demais teses, diante da patente pretensão do recorrente de rediscutir a matéria outrora decidida.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024))

O que se busca, sob o rótulo de suposta omissão ou contradição, é a reapreciação do mérito do acórdão colegiado, com base em elementos de fato que já foram levados à consideração da Turma Julgadora, e cuja valoração — em sede de cognição sumária — resultou no reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pelo agravado.

Mais ainda: tais matérias também excedem os limites do agravo de instrumento, que possui finalidade instrumental e cognição restrita, voltada à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e risco de dano). A instrução exauriente e a valoração probatória acerca da existência de simulação, fraude, ausência de causa e nulidade do negócio jurídico são temas que devem ser submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, nos autos de origem, mediante regular contraditório e produção de provas.

A própria decisão embargada foi clara ao afirmar que não houve demonstração inequívoca da má-fé do embargado, tampouco de irregularidade manifesta no negócio jurídico apresentado, motivo pelo qual prevaleceu, por ora, a presunção legal de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia e fundamentou adequadamente a manutenção da tutela de urgência com base na cognição sumária, indicando que os elementos constantes dos autos — ainda que contestados pela parte adversa — não bastavam, nesse estágio processual, para justificar a revogação da medida. Não se trata de omissão, mas de deliberação fundamentada e compatível com o rito e a natureza do recurso interposto.

Reitere-se: eventuais irregularidades ou vícios no contrato, pagamentos ou propriedade deverão ser objeto de apuração pelo juízo “a quo”, mediante ampla instrução probatória, e não nesta instância recursal, seja por agravo, seja, com muito menos razão, por embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 3 . O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (TRF-4 - AG: 50292573020234040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 14/11/2023, 4ª Turma)

Assim, ausente omissão ou contradição a ser sanada, e estando evidenciado o objetivo de rediscussão do mérito, não se verifica a hipótese de provimento do recurso integrativo.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EXPANSÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA., mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025